Tribunal: TJDFT
Processo: 0753203-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753203-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR MORAIS NASCIMENTO, SUELEN RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: GUILHERME MATHEUS DA COSTA, ELIETE PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a Diretoria da 1a Vara Cível de Sobradinho anexou aos autos informações, no ID n.o 79351090, em que solicita que “a primeira comunicação enviada por este Juízo, bem como seus respectivos anexos (id. 79350177), sejam excluídos dos autos do AGI 0753203-87.2025.8.07.0000, por conter erro, devendo ser mantida a última comunicação entre órgãos e respectivos anexos (id. 79350609), encaminhados a essa Turma”. Assim sendo, em atendimento ao pedido, determino que a Secretaria desta 7a Turma Cível proceda ao desentranhamento do documento juntado no ID n. 79350177 e seus respectivos anexos. Após, retornem-me os autos em conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador